Tribunal: TJSP
Processo: 1501879-33.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Abuso de confiança – Sentença condenatória – Pretendida a redução das penas-base, a diminuição máxima pela minorante do arrependimento posterior, o abrandamento do regime prisional e a concessão de Justiça gratuita – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e qualificadora suficientemente demonstradas – Palavras da vítima assaz importantes e

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Abuso de confiança – Sentença condenatória – Pretendida a redução das penas-base, a diminuição máxima pela minorante do arrependimento posterior, o abrandamento do regime prisional e a concessão de Justiça gratuita – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e qualificadora suficientemente demonstradas – Palavras da vítima assaz importantes e valiosas na apuração dos fatos – Réu confesso, ademais – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas-bases acima dos mínimos legais, mercê dos maus antecedentes – Atenuante da confissão parcialmente compensada com as agravantes da reincidência e aquela prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal – Redução, na fração mínima, nos termos do artigo 16 do Código Penal, adequada – Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Regime prisional fechado inalterado – Impossibilidade de não incidência das custas processuais – Suspensão de exigibilidade pelos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado – Exegese do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015. Recurso desprovido.